Tribunal: TJSP
Processo: 0102297-19.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Revisão contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro da Habitação – IPESP. Alegação das autoras de que teriam ocorrido reajustes indevidos nas parcelas de amortização. V. acórdão anterior determinara valor à causa de ofício, possibilitando regular perícia contábil. 'Expert' solicitara documentação compatível para elaboração do laudo técnico. Apelantes intimadas para

Ementa:
Revisão contratual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sistema Financeiro da Habitação – IPESP. Alegação das autoras de que teriam ocorrido reajustes indevidos nas parcelas de amortização. V. acórdão anterior determinara valor à causa de ofício, possibilitando regular perícia contábil. 'Expert' solicitara documentação compatível para elaboração do laudo técnico. Apelantes intimadas para tanto nada apresentaram, ensejando, assim, a preclusão da perícia. Polo ativo não comprovara o que alegara, portanto, a improcedência da ação deve prevalecer. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000772017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0102297-19.2006.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HORTENCIA ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRA
ALMEIDA DOS SANTOS PENA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO- IPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0102297-19.2006.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 0.102.297-19.2006.8.26.0053
Apelantes: HORTENCIA ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRO
Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.524
Revisão contratual. Compromisso de compra e venda de
imóvel. Sistema Financeiro da Habitação
IPESP.
Alegação das autoras de que teriam ocorrido reajustes
indevidos nas parcelas de amortização. V. acórdão
anterior
determinara
valor
à
causa
de
ofício,
possibilitando regular perícia contábil. 'Expert' solicitara
documentação compatível para elaboração do laudo
técnico.
Apelantes
intimadas
para
tanto
nada
apresentaram, ensejando, assim, a preclusão da perícia.
Polo ativo não comprovara o que alegara, portanto, a
improcedência da ação deve prevalecer. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de fls. 389/390, que julgou improcedente ação revisional de
contrato, abrangendo aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação.
Alegam as apelantes que a sentença merece reforma, pois
houve cerceamento de defesa, visto que é necessária a produção de prova
pericial para análise referente à amortização e correção, além de aplicação dos
índices estipulados. Na sequência fizeram referência sobre a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0102297-19.2006.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/4
respostas, por meio de laudo técnico, a respeito do débito original, sua evolução
desde o primeiro pagamento, os índices e reajustes aplicados ao longo da
dinâmica da relação contratual, ressaltando o indevido anatocismo. Prosseguindo
expuseram que pactuado teria sido violado por parte da apelada, que cobra
prestações com valores superiores aos devidos, com juros capitalizados,
induzindo em erro o mutuário, pois o saldo devedor aumentou em
aproximadamente 50% devido às mudanças econômico-financeiras decorrentes
do Plano Collor. A seguir destacaram a Tabela Price que enseja a cobrança de
juros capitalizados, reportando-se a textos legais, além do que, ressaltaram o
aspecto consumerista existente. No mais mencionaram que o comprometimento
da renda não pode ultrapassar 30%, tendo transcrito trechos de decisão judicial e
texto legal. Por último, requereram o provimento do apelo, para que a ação seja
julgada procedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão das apelantes, fls. 411/415.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O fator determinante para fundamentar a decisão em exame
fora a preclusão pela inércia do polo ativo em relação à realização da prova
técnica, como determinado pelo v. acórdão de fls. 313/314, que inclusive, de
ofício, atribuíra valor à causa, para que a diligência fosse efetuada.
As apelantes foram intimadas em inúmeras ocasiões, para
que fornecessem documentação hábil, a fim de que o perito judicial pudesse
elaborar o laudo técnico, porém, nada apresentaram, demonstrando, assim,
notório descaso processual.
A sentença faz referência expressa de que as recorridas não
cumpriram as determinações, fls. 390, quarto parágrafo, porém, nas razões do
recurso não há menção específica sobre a fundamentação do decisum.
Com efeito, o devido processo legal se faz presente, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0102297-19.2006.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/4
vislumbrando a ocorrência de cerceamento de defesa, mesmo porque, foram
dadas amplas oportunidades para a realização da perícia, que somente não se
consumara pela desídia do polo ativo, por conseguinte, a pretensão foi alcançada
pela preclusão.
Confira-se:
“Cerceamento de defesa. Inocorrência. Realização de
regular instrução probatória. Prova pericial indireta que
não foi requerida pela parte autora no momento adequado.
Preclusão
configurada.
Preliminar
rejeitada.
(...)
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.” (Apelação
Cível
no
1.015.704-20.2016.8.26.0602.
Relator
Desembargador J. L. Mônaco da Silva. Quinta Câmara de
Direito Privado. J. 08/01/2019).
Ademais, não tendo as autoras comprovado nenhuma
irregularidade no que fora livremente contratado, a improcedência da ação está
em condições de prevalecer, porquanto não restou evidenciada nenhuma
abusividade ou onerosidade excessiva em detrimento das apelantes.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-
se a verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do
mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, diante da gratuidade de
justiça.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P299